Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ENCARGO ALIMENTAR. QUESTÃO PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que condenou o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao fundamento de que o devedor mantém postura protelatória e não efetua o adimplemento do débito, reiterando pedidos e argumentos já analisados referentes à base de cálculo do encargo alimentar.
2. Rejeição da impugnação à gratuidade concedida para o processamento deste recurso. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. O agravante anexou declaração de hipossuficiência, preenchendo, assim, o pressuposto necessário ao deferimento do benefício, ao passo que os recorridos não lograram apresentar provas em sentido contrário, razão pela qual o recorrente faz jus à gratuidade pleiteada.
3. A controvérsia sobre a base de cálculo dos alimentos devidos já foi amplamente debatida nos autos originários, tendo sido objeto de decisão anterior, proferida em 13/04/2021 (publicada em 16/04/2021), contra a qual o executado não ofertou qualquer recurso. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do CPC, exige que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional. Este é o caso dos autos. 4.1. Ignorando a prévia advertência dada pelo juízo a quo, o executado apresentou manifestação contendo a mesma argumentação desenvolvida em petição anterior e já apreciada por decisão não impugnada, demonstrando, com isso, intenção em procrastinar o adimplemento da obrigação exequenda. 4.2. Em sentido similar: “3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais.” (1a Turma Cível, 07140384020198070001, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, PJe 24/8/2020).
5. Recurso desprovido.